Tribunal: TJDFT
Processo: 0729854-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Furto qualificado. Escalada. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa, pelo crime de furto qualificado pela escalada.
II – Questões em discussão
2 - Discute-se a incidência da qualificadora da escalada.
III – Razões de decidir
3 - Confirmado por outros meios de prova, dispensável o exame pericial para constatar a subtração da coisa mediante escalada.
4 - Para incidir a qualificadora da escalada exige-se a comprovação de que o agente empregou meios não usuais ou anormais de acesso ou circulação para viabilizar a subtração do bem, superando um obstáculo de forma excepcional. Irrelevante a função ou a natureza da estrutura ou do obstáculo transposto. Importa o modo empregado pelo agente, que deve demonstrar esforço incomum ou habilidade especial para alcançar o local e praticar o delito.
IV – Dispositivo
5 - Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, II.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1603617, 07055024220218070010, Relator Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, julgado em 10.8.22. STJ, HC 354.046/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 20/09/2016.